Tribunal: TJSP
Processo: 1514194-50.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Roubo circunstanciado – Apelação – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Impossibilidade - Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.